Tribunal: TJES
Processo: 5007104-19.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Remissão das Dívidas; Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007104-19.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO

APELADO: SONIA MARIA ROCHA GONCALVES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CESAN – VAZAMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA IRREGULAR – VALOR EXCESSIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na espécie, as questões controvertidas serão apuradas sob a égide da legislação consumerista, haja vista que a temática revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes TJES.

2. Conquanto não se operasse a inversão do ônus da prova
ope legis
, no caso vertente, o conjunto probatório acostado pela consumidora mostra-se assaz a apontar o seu direito no tocante à irregularidade da cobrança excessiva pela CESAN, portanto, desincumbiu-se a autora de seu ônus processual (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil).

3. Não configurado o alegado cerceamento de defesa, haja vista que a CESAN, quando da audiência de conciliação, dispensou a produção de outras provas, bem como requereu o julgamento antecipado da lide.

4. Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007104-19.2021.8.08.0035

APELANTE: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO

APELADA: SONIA MARIA ROCHA GONÇALVES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pela CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO contra a r. sentença (id. 7192120), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da presente “ação de inexigibilidade de débito de fatura de água c/c indenização por danos materiais e morais”, ajuizada por SONIA MARIA ROCHA GONÇALVES, ora Apelada, julgou procedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar a ré (i) ao pagamento de R$ 4.473,00 (quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais), a título de dano material e; (ii) em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), confirmando a liminar a seu tempo deferida (id. 7192085).

Nas razões recursais (id. 7192122), requer-se a nulidade da r. sentença vergastada, sob o fundamento de ser indevida a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, antes de deflagrada a instrução probatória, o que importa em cerceamento de defesa.

Contrarrazões id. 7192125, pelas quais rechaça a Apelada as teses recursais e, por conseguinte, pugna pelo desprovimento do presente recurso de apelação.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 10 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007104-19.2021.8.08.0035

APELANTE: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO

APELADA: SONIA MARIA ROCHA GONÇALVES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pela CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO contra a r. sentença (id. 7192120), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da presente “ação de inexigibilidade de débito de fatura de água c/c indenização por danos materiais e morais”, ajuizada por SONIA MARIA ROCHA GONÇALVES, ora Apelada, julgou procedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar a ré (i) ao pagamento de R$ 4.473,00 (quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais), a título de dano material e; (ii) em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), confirmando a liminar a seu tempo deferida (id. 7192085).

Nas razões recursais (id. 7192122), requer-se a nulidade da r. sentença vergastada, sob o fundamento de ser indevida a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, antes de deflagrada a instrução probatória, o que importa em cerceamento de defesa.

Pois bem.

De logo, registro que a irresignação recursal não comporta provimento pelas razões que passo a expender.

Na hipótese
sub examine
, não se olvida que as questões controvertidas serão apuradas sob a égide da legislação consumerista, haja vista que a temática revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, é cediço que
“aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
(art. 927, do Código Civil).

Por conseguinte,
“a indenização mede-se pela extensão do dano”
, nos termos do
caput
do art. 944, do Código Civil.

Infere-se dos autos que a Apelada moveu a presente demanda de inexigibilidade de débito de fatura de água c/c indenização por danos morais e materiais, em decorrência de um vazamento em um cano de responsabilidade da Apelante, circunstância que resultou em prejuízos financeiros à consumidora, a partir de cobranças com valores exorbitantes e indevidos.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao prolatar a sentença de procedência, reconheceu restar configurada a falha na prestação dos serviços da CESAN a partir da cobrança indevida à consumidora, à luz dos seguintes fundamentos:

“ (....) Cumpre salientar que se está diante de evidente relação de consumo, nos termos do Artigos 2º e 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90.

Portanto, aplica-se as disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor,
e especial a relativa à inversão do ônus da prova - Art. 6º, VIII - diante da hipossuficiência técnica da requerente.

Pelas razões ora invocadas, inverto o ônus da prova em benefício do consumidor/requerente.

Assim, assiste razão a requerente, isto porque,
verifica-se que houve claramente uma falha na prestação de serviço efetuada pela requerida
.

Vale ressaltar que o caso em tela envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor,
onde a responsabilidade pela defeituosa prestação de um serviço,
deve ser imputada à fornecedora do serviço, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

Cumpre ressaltar, que
a responsabilidade civil do requerido é OBJETIVA
na forma do artigo 14 do CDC que dispõe
: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

(...). (Grifei)

Conquanto se insurja a Apelante quanto à inversão do ônus da prova, este Egrégio Sodalício, ao tratar da matéria em testilha, já se manifestou assentando que
“a relação jurídica entre a usuária de serviço público e a concessionária fornecedora é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual

viável a inversão do ônus da prova conforme preenchidos os requisitos do Art. 6º , VIII , do CDC
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0000437-81.2021.8.08.0042, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2023). (Grifei)

Ademais, não há falar em nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, porquanto a Apelante
dispensou a produção de
“outras provas e memoriais”
, requerendo o
julgamento antecipado da lide
, ao que se extrai do inteiro teor da
“Audiência de Conciliação”
(id. 7192119).

Nesta linha de intelecção, importa consignar que, ainda que não se operasse a inversão do ônus da prova
ope legis
, no caso vertente, o conjunto probatório acostado pela consumidora mostra-se assaz a apontar o seu direito no tocante à irregularidade da cobrança pela CESAN (Apelante), portanto, desincumbiu-se a autora de seu ônus processual (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil).

Em contrapartida, não logrou a fornecedora de abastecimento de água (Apelante) comprovar a relação causal da cobrança impugnada e alguma causa fática capaz de justificar a cobrança excessiva, a qual se revela abusiva. Logo, inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil).

Destarte, há que se manter hígida a r. sentença hostilizada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Deixo de majorar a verba honorária sucumbencial,
ex vi
do art. 85, §11, do CPC, eis que já fixada na r. sentença em seu patamar máximo legal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 10/06/2024

VOTO: Divirjo no eminente Relator, conforme voto ora apresentado.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

(Divergência)

Conforme consignado pelo eminente Relator, trata-se de apelação cível interposta pela Companhia Espírito Santense de Saneamento contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexigibilidade promovida por Sônia Maria Rocha Gonçalves, que a condenou
(i) ao pagamento de R$ 4.473,00 (quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais), a título de dano material e; (ii) em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), confirmando a liminar a seu tempo deferida (id. 7192085).

O eminente Relator negou provimento ao recurso da concessionária pública, rejeitando a tese de nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa, sob o argumento de que a relação jurídica do caso é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, o que impõe o reconhecimento da responsabilidade objetiva da recorrente, asseverando que a empresa teria dispensado a produção de provas.

A despeito do judicioso voto, entendendo por divergir de sua conclusão. Evidente que a relação estabelecida entre o usuário do serviço público com as concessionárias públicas tem natureza consumerista, o que lhe garante a prerrogativa do CDC, entre elas, a facilitação da defesa.

Todavia, assim como a inversão do ônus da prova não é automática, a responsabilidade objetiva não implica em ignorar a apuração da conduta, notadamente
para constatação do ato ilícito e
nexo de causalidade.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. SEM DEMONSTRAÇÃO DE ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU FALHA DE SEGURANÇA QUE TENHA CORROBORADO PARA A FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mesmo reconhecida a relação de consumo, a inversão do ônus da prova, como regra, não é automática, devendo ser estabelecida mediante cotejo dos elementos do caso, de modo a apurar não apenas a hipossuficiência do consumidor, mas verossimilhança de suas alegações;
2. Além de não demonstrar a atuação da instituição financeira de forma direta ou indireta para a consecução da fraude, a recorrente não adotou o mínimo de diligência na situação, notadamente porque, pretendendo um empréstimo de R$ 18.000,00, aceitou fazer transferências para terceiros em valor superior a R$ 15.000,00, sem buscar informações quanto a condição do negócio e seus intermediadores; 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5001058-41.2021.8.080026, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 07/06/2024) – g.n.

É possível verificar da inicial da parte apelada questiona o aumento das suas faturas de consumo de água, apontando
como causa
suposto vazamento em sua calçada que teria sido causada pela concessionária pública.

Nesse sentido, se extrai da petição inicial:

[...] “
A
ssim, após as incansáveis tentativas de solucionar o problema, tendo sido reparado todo o encanamento dentro do imóvel e no quintal, foi constatado que o vazamento estava após o muro da casa, na calçada e embaixo do concreto numa instalação feita pela CESAN.

O profissional só conseguiu verificar o vazamento após quebrar parte do cimento, sendo impossível encontrá-lo sem mexer no local, uma vez que o problema estava embaixo da terra e não tinha qualquer sinal de umidade, o local estava sempre seco e intacto.

Ao abrir parte do cimento, a autora foi surpreendida com a quantidade de água que jorrava do cano quebrado
[...]
instalado pela requerida, situação que lhe deixou muito angustiada, já que o problema persistia há meses e nunca havia uma solução, fora o grande prejuízo financeiro que sofreu durante todo esse período
”
[...]

A
ssim, depreende-se que a causa de pedir não é questão exclusivamente de direito, mas de fato, sendo imprescindível apurar se houve intervenção da concessionária pública que tenha causado o rompimento de encanamento de abastecimento da residência da apelada
(ato ilícito)
e, com isso, provocado o registro de aumento de consumo
(nexo de causalidade)
.

Tais questões, naturalmente, se afere na fase probatória do processo, o que foi manifestamente prejudicado, tendo em vista que a magistrada inverteu apenas na sentença o ônus probatório,
adotando premissas genéricas para condenar a empresa.

Conforme pacífica jurisprudência do TJES, “
a
inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor, é regra de instrução e não de julgamento, razão pela qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da fase instrutória ou, quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas”
.

(TJES. Classe: Apelação Cível, 0016914-35.2019.8.08.0048, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 20/10/2023)

C
om isso, não se pode impor prejuízo à recorrente pela dispensa de prova quando, na oportunidade de questionamento, o ônus probatório formal pertencia ao autor.

Assim, diante da ausência de pronunciamento adequado e oportuno quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, resta configurada o cerceamento ao direito de defesa e, via de consequência, a nulidade da sentença.

D
iante do exposto,
com a devida vênia
ao eminente Relator
,
dou provimento ao recurso
para
declarar
nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

A
pelação Cível
nº
5007104-19.2021.8.08.0035

Apelante
:

CESAN – Companhia Espírito Santense de Saneamento

Apelado
:
Sônia Maria Rocha Gonçalves

Relator: Desembargador
Convocado Aldary Nunes Júnior

1º Vogal: Desembargadora Janete Vargas
S
imões

2º Vogal: Desembargador
J
osé Paulo Calmon Nogueira da Gama

3º Vogal -
Voto Vista:
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia
25
.
0
6
.202
4.

VOT
O
VISTA

(Vista - Técnica de Julgamento – art. 942 do CPC)

Senhor Presidente,
eminentes Pares.

P
articipo do julgamento do presente recurso por força do disposto no art. 942 do CPC
, haja vista a divergência instaurada.

No início do julgamento
o
e. Relator

Desembargador
Convocado
Aldary Nunes Júnior apresentou
proposição de voto para
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso,
mantendo a sentença em todos os termos.

Em sequência de julgamento,
a
Desembargadora Janete Vargas Simões
inaugura
DIVERGÊNCIA,

apresent
ando
proposição de voto para
DAR

PROVIMENTO

ao recurso,
anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem.

Após
,
o
Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
apresentou proposição para acompanhar
a
tese

do
Relator
.

Em seguida, os autos foram
habilitados ao PJE para
técnica de
julgamento
.

Na sessão
pretérita
desta Primeira Câmara,
o
eminente Relator
apresentou proposição
de
voto p
ara

negar

provimento
a
o recurso,
mantendo a sentença
.

P
ois bem
.
A
nalisando os autos, não há como discordar do desfecho alcançado pel
o

culto
Relator, sobretudo porque
a apelante, em audiência de conciliação, dispensou a produção da prova, concordando que os autos fosse conclu
s
os para sentença
.

P
ortanto,
sem mais delongas,

ACOMPANHO

na íntegra
o voto d
o
culto Relator

para
negar

provimento do recurso.
É

como voto.